Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. VULNERABILIDADE. EMBRIAGUEZ. SONO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATO CONSUMADO. CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO. CONTRADIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por estupro de vulnerável exige demonstração inequívoca de incapacidade da vítima para oferecer resistência, bem como prova robusta, coerente e convergente acerca da relação sexual sem consentimento.
2. A mera ingestão de bebida alcoólica não implica, por si só, estado de vulnerabilidade, impondo-se a comprovação concreta de que a vítima estava em condição de inconsciência ou impossibilidade de oferecer resistência.
3. Depoimentos testemunhais, que apresentam contradições relevantes quanto ao grau de embriaguez e à capacidade de discernimento da vítima, enfraquecem a credibilidade do conjunto probatório e impedem o reconhecimento seguro da vulnerabilidade exigida pelo tipo penal.
4. A palavra da vítima, embora revestida de especial valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, não dispensa corroboração mínima quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável sobre a ocorrência do crime.
5. A ausência de elementos técnicos ou circunstanciais capazes de afastar a hipótese de consentimento impede a formação do grau de certeza exigido para a condenação, que deve se estabelecer para além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), em conformidade com o sistema acusatório e com a distribuição do ônus probatório (CPP, art. 156).
6. Existindo dúvida razoável quanto à efetiva impossibilidade de resistência e à ausência de consentimento, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Recurso conhecido e provido.